Tribunal: STF
Processo: Rcl 46243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MUDANÇA DE REGIME. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Rogério de Jesus Cândido, contra decisão proferida pelo juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Franco da Rocha/SP (Execução Penal n. 0021398-52.2020.8.26.0050), que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos estar o reclamante cumprindo pena total dez anos e dez meses de reclusão pela prática de dois crimes comuns.
    3. Em 2.9.2020, a Defensoria Pública paulista formulou pedido de progressão do reclamante ao regime semiaberto, deferido pelo juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Franco da Rocha/SP em 15.1.2021. 
    4. Alegando o não cumprimento da decisão pela qual deferida a progressão de regime, por falta de vagas no regime semiaberto, a defensoria estadual requereu a concessão de prisão domiciliar ao reclamante, negado pelo juízo da execução criminal em 23.2.2021.
    5. Contra essa última decisão, propõe-se a presente reclamação, na qual se alega o descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 
    A defensoria anota que “o reclamante está imergido na superlotada Penitenciária masculina 1 de Franco da Rocha. Conforme informações da própria SAP, divulgadas em seu sítio eletrônico, a unidade comporta 1.022 presos, mas, em 26/01/2021, abrigava 1.964 apenados, quase o DOBRO do número de vagas” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que “essa superlotação impede qualquer possibilidade de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais e com dignidade, o que significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de enfermidades, levando a morte ou ao agravamento de situações absolutamente tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas consequências” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, no enunciado da Súmula Vinculante n. 56 e no acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 641.320, haveria determinação “aos magistrados da execução penal[de que,] havendo déficit de vagas, deverão ser determinadas medidas cautelares urgentes para substituição do regime fechado por medidas em meio aberto, uma vez que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso’” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos: 
    “Ante todo o exposto, requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o surgimento de vaga no regime semiaberto” (fl. 8, e-doc. 1). 
    5. Em 12.3.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Franco da Rocha/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial e esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado.
    6. As informações foram prestadas, em 17.3.2021, pelo juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Franco da Rocha/SP, nos seguintes termos:
    “Senhor(a) Relator(a)
    A cumprir vossa requisição, encaminho informações dos autos em epígrafe referentes a ROGÉRIO DE JESUS CÂNDIDO, Brasileiro, Solteiro, RG 30.369.075, pai OLÍMPIO CÂNDIDO DE LIMA, mãe VERONICE JESUS DOS SANTOS, Nascido/Nascida em 22/03/1979, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP.
    O executado cumpre pena total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por crimes comuns (execuções de n° 01 à 02) com término de pena previsto para 12/05/2025.
    Em 15 de janeiro de 2021, o executado foi progredido ao regime semiaberto.
    A unidade prisional foi intimada da decisão em 19/01/2021.
    Em 15 de fevereiro de 2021, o executado requereu a prisão domiciliar com fundamento na Recomendação 62 do CNJ e da Súmula Vinculante 56 do STF ou, subsidiariamente, a transferência do executado para estabelecimento adequado ao regime semiaberto no prazo de cinco dias. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da concessão da prisão domiciliar e requereu também a transferência do executado para estabelecimento prisional adequado ao seu regime.
    Em 23 de fevereiro de 2021, foi proferida decisão indeferindo a concessão da prisão domiciliar e requisitando a transferência do executado para unidade compatível com o regime de cumprimento de pena.
    A unidade prisional foi intimada da decisão em 03/03/2021.
    Em 8 de março de 2021, a unidade prisional informou que o executado [está] na posição 5.205 da lista para a transferência a unidade prisional compatível com o regime semiaberto, cujo prazo para concretização da transferência é de aproximadamente de dois meses.
    Atualmente o executado encontra-se recolhido na Penitenciária 1 ‘Mário de Moura Albuquerque’ de Franco da Rocha, em regime fechado.
    Estas são as informações que reputo pertinentes colocando-me à vossa disposição para complementá-las, se reputardes necessário” (fls. 2-3, e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Franco da Rocha/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    9. Tem-se nos autos que, em 15.1.2021, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, não tendo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo cumprido imediatamente a determinação de transferência do sentenciado.
    10. Não tendo sido efetivada a transferência do reclamante para estabelecimento adequado ao regime semiaberto, por alegada falta de vagas no regime intermediário, a defensoria estadual requereu a concessão de prisão domiciliar, negado pelo juízo da execução criminal, em 23.2.2021, com os seguintes fundamentos:
    “Concedida ao executado a progressão ao regime semiaberto (página 122) a defesa agora pede a concessão de prisão domiciliar, com base na Sumula nº 56 do STF, em virtude do executado ainda não ter sido transferido a estabelecimento adequado ao novo regime de pena.
    O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente. 
    Como é cediço, neste Estado inexistem casas de albergado ou estabelecimento penal semelhante para o cumprimento de pena em regime aberto, a súmula 56 da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal determina: [a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
    No referido recurso extraordinário, determinou-se: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto) (art. 33, parágrafo 1º, alíneas b e c); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    Conforme se observa, a prisão domiciliar não deve ser a primeira opção a ser adotada frente à falta de vagas em qualquer regime. O Ministro Gilmar Mendes, relator do aresto em epígrafe, escreveu em seu voto condutor: ‘[a] prisão domiciliar é uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia, é preciso avançar em propostas de medidas que muito embora não sejam gravosas como o encarceramento, não estejam tão aquém do 'necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime' (art. 59 do CP)’. 
    Posto isso, é certo que não há neste estado serviço de monitoração eletrônica para egressos do sistema prisional e no atual contexto de pandemia, não há também vagas para a prestação de serviços comunitários; também não se mostram adequadas outras formas de restrição de direitos ao caso concreto, mesmo na ausência das vedações do art. 44 do Código Penal e com as aulas suspensas, não há como instrumentalizar a remição por estudo. 
    Também insta salientar que o executado: a) não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da LEP ou 318 do CPP; b) que a progressão de regime foi concedida em 15 de janeiro de 2021 e encaminhada a decisão à unidade em 19 de janeiro de 2021 (página 126), portanto, recentemente. 
    Diante do quadro exposto, considero prematuro falar-se em ‘excesso de prazo’ ou configuração de ‘constrangimento ilegal’ e, consequentemente, de concessão de prisão domiciliar. 
    Deve ser oportunizada ao Estado tempo razoável para que efetue a transferência do executado a unidade ou ala destinada ao regime semiaberto, pois, do contrário, constantemente seriam concedidas prisões domiciliares a executados que não fazem jus ao beneficio, banalizando-se a Sumula 56 do STF, para pouco tempo depois, com o surgimento da vaga, intimar o executado a se apresentar na unidade designada, fato que teria como efeito a geração de acumulo de serviço.
    Note-se que a jurisprudência tem entendido como 60 dias o prazo razoável para a transferência do executado ao estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (HC nº 2271696-20.2019.8.26.0000 - TJSP - Des. Heitor Donizete de Oliveira, DJe 12/03/2020 e HC nº 2004951-08.2020.8.26.0000 - TJSP - Des. Otavio Rocha, DJe 06/03/2020). 
    Ademais, a transferência de presos é de competência da Secretaria de Administração Penitenciária que atende, além de critérios legais, critérios administrativos tais como ordem cronológica, assim, a interferência indevida e precoce do Poder Judiciário poderia trazer desestabilização ao sistema. 
    Ante todo o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar. 
    Sem prejuízo, requisite-se a unidade na qual o executado se encontra, em que seu lugar da lista cronológica para transferência ao regime semiaberto e a previsão para que tal se efetive” (fls. 83-85, e-doc. 4). 
    11. Em sessão de 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele caso, análogo ao presente, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Como anotado, aquela reclamação traz questão idêntica a deste processo, a saber, “se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020 e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Franco da Rocha/SP (Execução Penal n. 0021398-52.2020.8.26.0050) proceder à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora